Tribunal: TJPA
Processo: 0831842-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831842-36.2021.8.14.0301

APELANTE: GERALDO LEAL ALVES DO O

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção, sem resolução do mérito, da ação de reintegração de posse ajuizada por Geraldo Leal Alves do Ó contra a Construtora Leal Moreira Ltda., por ausência de comprovação dos requisitos legais da tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor (escritura pública, registro de imóveis, IPTU e fotografias) são suficientes para demonstrar o exercício da posse e justificar o manejo da ação de reintegração de posse.
3. Discute-se também a adequação da via possessória, em caso de pretensão fundada exclusivamente no direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo a primeira situação de fato e a segunda, direito real.
5. A ausência de elementos que demonstrem exercício concreto da posse — como uso, vigilância, ocupação ou destinação econômica — inviabiliza a ação possessória.
6. A utilização da ação de reintegração de posse com base exclusiva em documentos de domínio é juridicamente inadequada.
7. A via própria para discussão fundada em propriedade é a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil.
8. Ausente a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de domínio não supre a ausência de prova da posse exigida para o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

2. É inadequada a utilização da ação possessória para reaver imóvel com base apenas no direito de propriedade, sendo a via adequada a ação petitória.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 923; CC, art. 1.228.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001169-57.2021.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Félix, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831842-36.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: GERALDO LEAL ALVES DO Ó

AGRAVADA/APELADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GERALDO LEAL ALVES DO Ó contra decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 25138040, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, mantendo a r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de seu mérito, ante a ausência de demonstração de posse efetiva sobre o imóvel, restando a ementa assim redigida:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor demonstrou os requisitos essenciais da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC, e se a inadequação da via eleita justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações possessórias, incumbe ao autor demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
4. No caso concreto, o apelante não comprovou a posse efetiva sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos relativos à propriedade do bem, o que inviabiliza a proteção possessória.
5. Ação possessória não se confunde com ação petitória, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade entre essas modalidades de tutela jurisdicional.
6. Ausente a comprovação do esbulho e da violação possessória, resta prejudicado o pedido indenizatório por danos morais e materiais.
7. Majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a propositura de ação possessória, é imprescindível a comprovação da posse efetiva pelo autor, sendo inviável a utilização da via possessória para tutela de domínio. A inadequação da via eleita acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 561; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1008142-30.2019.8.26.0189; TJ-PA, APL nº 00000683920078140008.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 25691058), o agravante sustenta que foram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC para a propositura da ação possessória, sendo equivocada a extinção sem julgamento de mérito. Ressalta que apresentou documentos que comprovam a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Defende, portanto, a adoção correta da via eleita e a presença do interesse de agir.

Insiste que o laudo técnico topográfico, as fotos, vídeos, boletim de ocorrência, comprovantes de pagamento de IPTU e certidão de registro de imóveis demonstram o esbulho e a titularidade da posse. Afirma que a decisão agravada ignorou os elementos probatórios constantes nos autos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento do interesse de agir e da adequação da ação possessória, julgando-se o mérito para fins de reintegração da posse, obrigação de fazer consistente na reconstrução dos muros demolidos, e ainda a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados.

Em
contrarrazões
sob Id. 26313392, a agravada ressalta a ausência de comprovação da posse exercida pelo agravante, apresentando apenas comprovantes de IPTU, insuficientes segundo a jurisprudência dominante. Destaca, ainda, a existência de indícios de abandono do imóvel e a produção unilateral de documentos, como levantamento topográfico e boletim de ocorrência, inidôneos para comprovar o esbulho alegado.

Defende, ademais, que o recurso interno ofende o princípio da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reprodução literal de alegações anteriores, o que justifica seu não conhecimento.

Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno, ou, caso superado este óbice, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à análise da preliminar suscitada pela agravada em sede de contrarrazões acerca da ausência de dialeticidade do recurso de Agravo Interno sob análise.

Pois bem, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

A agravada aponta que o agravante limita-se à reiterar os mesmos argumentos trazidos no bojo do seu recurso de Apelação Cível, não atacando, assim, os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, ocorre que, em que pese, de fato, a reiteração de argumentos apontados no recurso originário, estes ainda possuem congruência com os pontos debatidos na decisão agravada e, portanto, impugnam os seus fundamentos.

Com isso, rejeito a preliminar e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência do agravante, Sr. GERALDO LEAL ALVES DO Ó, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo-se hígida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor da empresa CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, por ausência de demonstração dos requisitos legais necessários ao manejo da tutela possessória.

O agravante alega que teria comprovado o exercício da posse sobre o imóvel, juntando documentos referentes à essa, sendo adequado, portanto, o manejo da referida ação possessória.

Pois bem.

Assim como destacado na decisão monocrática, como cediço, a ação de reintegração de posse possui natureza possessória, disciplinada pelos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) exercício da posse pelo autor; (ii) ocorrência do esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse pelo autor.

Nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece, de maneira categórica:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada,

na ação de manutenção, ou a perda da posse,

na ação de reintegração.

Com efeito, restou evidenciado que o agravante não logrou comprovar o exercício da posse sobre o bem objeto da demanda, limitando-se a apresentar documentos de domínio, tais como escritura pública de compra e venda, certidão de registro de imóveis e comprovantes de pagamento de tributos (IPTU), elementos que, embora aptos a demonstrar a propriedade formal do bem, são insuficientes para ensejar a tutela possessória.

É de se registrar, com veemência, que a propriedade não se confunde com a posse. A primeira é direito real, cujo exercício se dá de forma plena sobre a coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A posse, por sua vez, é situação de fato, juridicamente tutelada, que prescinde da titularidade do domínio. Com efeito, ações possessórias não têm por escopo a discussão do direito de propriedade, mas sim da posse, como bem delimitado pelo próprio ordenamento jurídico e reiteradamente reafirmado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

1. Rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que ficou comprovada a posse do autor e a turbação efetivada pelos réus, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

1.1. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.
Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 24/2/2014.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA POR NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE - IRRELEVÂNCIA EM DEMANDA POSSESSÓRIA - REJEIÇÃO - REQUISITOS DA POSSE - COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.
2 - Nas ações possessórias, o legitimado ativo é o possuidor que alega ter sido esbulhado, turbado ou ameaçado, não importando a propriedade ou qualquer outro direito sobre a coisa (art. 1 .210, § 2º, do Código Civil)
. 3 - Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
4 - O domínio do imóvel é irrelevante quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, sendo comprovado pela parte autora o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse da parte ré, conclui-se pela procedência do pedido .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001169-57.2021.8.13 .0520, Relator.: Des.(a) Eveline Félix, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO E COERÊNCIA . NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVADA A POSSE ANTERIOR. PRETENSÃO FUNDADA APENAS EM DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA . 1. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. Para obter a proteção possessória, incumbe ao possuidor provar a sua posse, o esbulho ou turbação praticado pela parte adversa, a respectiva data, bem como a sua a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração . (art. 561, CPC/2015) 3. A posse não restou devidamente comprovada, pois a apelante pretende provar a posse com documentos que visam demonstrar a propriedade do imóvel.
4 . Recurso desprovido.

(TJ-RR - AC: 0812641-09.2021.8 .23.0010, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 12/04/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

No caso concreto, o agravante apresentou certidão de registro de imóvel, guias de IPTU e fotografias para justificar a sua posse. Contudo, tais documentos — como bem ressaltado tanto pela sentença de primeiro grau quanto pela decisão monocrática — são provas de domínio ou de mera intenção de retomada da propriedade, não caracterizando, de per se, o exercício concreto da posse, condição sine qua non para demanda possessória.

Ressalte-se, ainda, que o imóvel em questão encontra-se desabitado, não edificado, e não se constatou nos autos qualquer demonstração de uso contínuo, guarda, vigilância, ocupação com finalidade habitacional ou econômica, o que revela a carência de comprovação da posse, tanto atual quanto anterior.

Demais disso, correta a sentença ao reconhecer a inadequação da via eleita, uma vez que, tratando-se de pretensão fundada exclusivamente no domínio, caberia ao autor utilizar a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, cujo manejo pressupõe a comprovação do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta por terceiro. A tentativa de proteção possessória, a partir de elementos que não comprovam a posse, desvirtua a natureza da ação e afronta os princípios processuais da adequação e da congruência.

Nesse sentido, reitero trecho da decisão recorrida:

“[...]

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar tais requisitos. A posse, como sabido, não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do efetivo exercício dos poderes fáticos sobre o bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante apresentou documentos que atestam seu domínio sobre o imóvel, tais como escritura e registro de propriedade, mas não carreou provas concretas acerca da posse efetiva. Ademais, os elementos probatórios indicam que o terreno em questão se encontrava desocupado e sem destinação clara, corroborando a tese da parte apelada de que a situação do autor era de mero proprietário sem posse, o que inviabiliza a ação possessória.

Ademais, em ações possessórias, não se admite discussão acerca do domínio, sendo imprópria a utilização da via possessória para reaver propriedade supostamente esbulhada. A solução adequada seria o ajuizamento de ação petitória, conforme preconiza o art. 1.228 do Código Civil.

[...].”

Consequentemente, reitero que o pleito indenizatório também resta prejudicado, diante da improcedência da tese principal.

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/08/2025